Tribunal: STF
Processo: HC 84780
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA DECORRENTE DE ATO
REQUERIDO PELA DEFESA.
I. - Não constitui constrangimento ilícito a
 demora resultante de ato que foi requerido pela defesa.
II. - H.C.
 indeferido.